Tribunal: TJMT
Processo: 1024496-59.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024496-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), ELOI ADRIANO ALFONSO MORAIS - CPF: 822.792.251-15 (EMBARGANTE), VICTOR PEDRO GAIVA - CPF: 784.310.771-15 (EMBARGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1024496-59.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ELOI ADRIANO ALFONSO MORAIS

EMBARGADO: VICTOR PEDRO GAIVA

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SALARIAL DA PARTE EXECUTADA – ALEGADO SUPERENDIVIDAMENTO – FUNCIONÁRIO PÚBLICO (POLICIAL MILITAR) – ALEGADA

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA –
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO REJEITADO.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Embargos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

ELOI ADRIANO ALFONSO MORAIS
interpõe recurso de embargos de declaração objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante do ID nº 250197669, proferido no
Recurso de Agravo de Instrumento

que, à unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso, apenas para reduzir a penhora para 20% (vinte por cento) do salário líquido da agravante, até o valor do débito objeto da ação.

Em suma, sustenta o embargante que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição, uma vez que, mesmo com a redução dos descontos para
20% (vinte por cento) do salário líquido, este ficará totalmente sem salário para o seu sustento e de sua família, uma vez que é funcionário público, não podendo ser detentor de outra fonte de renda.

Salienta que conforme pode ser visto no holerite do Embargante, vem realizando jornada extraordinária em seu dia de folga para poder complementar sua renda e não deixar de ajudar os seus filhos; assim como, com os novos descontos (R$2.279,73 desta determinação judicial + R$ 706,00 da pensão alimentícia do processo nº 1036534-19.2020.8.11.0041)

os bancos retiraram os consignados da folha salarial, por não mais possuir margem, conforme pode ser visto no holerite.

Afirma que, caso não houvesse o pagamento da jornada extraordinária no mês de outubro, o Embargante receberia líquido o valor de R$ 3.551,89, que ainda terá que pagar: 1 – Pensão Extrajudicial – R$ 706,00 2- Pensão Extrajudicial – R$ 706,00 3- Consignado – Banco Capital – R$ 1.062,11 4- Consignado – Banco do Brasil – R$ 2.151,43, restando negativo R$ -1.073,75.

Destaca, portanto, que o acordão incorreu em omissão ao não analisar detalhadamente os descontos sofridos pelo Embargante, que está passando dificuldades financeiras, tendo que pedir ajuda para familiares, pois não está sobrando nenhum real do seu vencimento.

Sob tais argumentos, pugna
pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão e contradição apontadas, determinando-se a impenhorabilidade do salário do embargante.

Contrarrazões no ID nº 254294150, pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão

embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade e contradição do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe
“em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”

(MARCATO, 2004. Op cit. p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Isto porque, basta uma singela análise dos autos para se constatar que o acordão foi claríssimo, esclarecendo que (ID. 250197669):

“É cediço que os proventos, salários, soldos e outras remunerações do devedor têm por escopo a sua manutenção digna, assim como a de seus dependentes. No entanto, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações contratuais por ele assumidas, principalmente em se tratando de servidor público (policial militar) que, em regra, não é detentor de outra fonte de recursos diversa, a não ser daqueles decorrentes de seu labor.

Logo, não é justo que o funcionário público ou qualquer outro assalariado contraia dívidas na confiança de que, em caso de não pagamento, o Judiciário não permitirá penhora sobre seus vencimentos.

Além disso, impende destacar que a impenhorabilidade do salário não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência.”

Deveras, ainda considerando a situação de superendividamento, o acordão vergastado concluiu (ID. 250197669):

“No caso, considerando o endividamento do agravante, tenho por razoável reduzir, de ofício, os descontos salariais para o percentual de 20% (vinte por cento).”

Portanto, ausente os vícios apontados e havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024